Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707505-36.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: PRIMO JOSÉ COLLI ARNEIRO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL (BET). IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Apelações interpostas em face de sentença que, em ação de conhecimento (revisão de benefício previdenciário complementar), reconheceu o direito do autor à revisão de seu benefício previdenciário, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. 2. Falece interesse recursal à parte que ataca a sentença em ponto que lhe foi favorável. 3. De acordo com a inteligência das Súmulas 291 e 427/STJ, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria. No caso em apreço, a pretensão vindicada remonta a período inserido no referido tempo. Prejudicial de mérito rejeitada. 4. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, nos EDcl no EResp 1.557.698/RS, a competência da Justiça Comum para julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à busca pela responsabilização do patrocinador quanto à recomposição da reserva matemática junto à entidade de previdência complementar, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS – como o presente –, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória. 5. O patrocinador (ex-empregador) é parte legítima para atuar em litígios em que se busca a revisão de benefício de previdência complementar em razão de ato ilícito praticado pelo empregador, consistente na falta de pagamento da correta remuneração durante o vínculo empregatício e inclusão tardia das horas extraordinárias no cálculo da complementação de aposentadoria do autor, consoante a hipótese prevista no Recurso Repetitivo n.o 1.370.191/RJ – Tema n.o 936, item II, bem como assentado nos EDcl nos EREsp 1557698/RS. 6. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.312.736 (Tema n.o 954/955) tenha reorientado o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, passando a considerar inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, por desafiar o regime de capitalização, aquela Corte não deixou de observar os riscos que tal pronunciamento poderia acarretar à segurança jurídica, tendo em vista as inúmeras demandas ajuizadas perante a Justiça Comum com esteio na pacífica jurisprudência da Justiça Trabalhista a respeito de tal questão. 7. Em atenção à modulação de efeitos promovida pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser excepcionalmente garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar do autor, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial, realizado em sede de liquidação de sentença. Assim, não se revela suficiente o recolhimento extemporâneo da contribuição relativa aos valores que não foram oportunamente entregues à entidade de previdência privada. 8. O direito à revisão do benefício principal, condicionada à recomposição da reserva matemática, não implica em recálculo do benefício especial temporário, pois este é atrelado à existência de reserva em fundo especial, resultante de superávits de operações relativas aos planos de benefícios. 9. A responsabilidade pelos custos da perícia atuarial a ser realizada deve ser atribuída ao patrocinador – e não à entidade previdenciária –, afinal, causador do ato ilícito a desencadear a necessidade da prova técnica a apurar o efetivo valor de recomposição da reserva. 10. Segundo jurisprudência do STJ e desta Corte, é possível a compensação entre os valores a serem vertidos pelo beneficiário e o novo valor do benefício mensal a ele devido após o devido recálculo. 11. Computam-se juros sobre os valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria a partir da data em que recomposta a reserva matemática, não havendo mora da PREVI em período anterior. A correção monetária incidirá a partir de cada parcela devida, pelo indexador contratualmente previsto (INPC). 12. A entidade de previdência ré, ao resistir à pretensão de revisão do benefício do autor, deu causa ao ajuizamento da demanda. Tendo sido mínima a sucumbência do autor em face da PREVI, esta deverá responder integralmente pelos honorários advocatícios em favor do patrono do requerente, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC. 13. Em razão do êxito parcial do autor no tocante ao pleito em face do Banco do Brasil, ambos deverão responder pelos honorários advocatícios, na proporção de metade para cada um. 14. Recurso da PREVI parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, requerendo seja reconhecido o prazo prescricional trienal a contar da extinção do contrato de trabalho, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Ressalta que o prazo prescricional quinquenal é aplicado tão somente às ações de cobrança de parcelas de complemento de aposentadoria, e que o pedido repousa numa pretensão à reparação civil, hipótese à qual o legislador destina o prazo prescricional trienal; c) artigo 189 do CC, pleiteando a reforma do acórdão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 186, 884 e 927, todos do CC, bem como 927, inciso III, e 1.040, inciso III, estes do CPC, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Destaca, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento das horas extras. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Conclui que a condenação por danos materiais imposta ao patrocinador para recompor a integralidade da reserva matemática implica enriquecimento sem causa do beneficiário. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 7o, inciso XXIX, e 114, incisos I e VI, ambos da Constituição Federal, porque houve a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho, bem como pugnando para que seja pronunciada as prescrições às pretensões exordiais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada transgressão aos artigos 7o, inciso XXIX, e 114, incisos I e VI, ambos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023